Tribunal: CARF
Processo: 10880.907963/2013-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907963/2013-54
ACÓRDÃO
3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PADMA INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-
cumulatividade do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e
serviços cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou
relevância com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii)
aferição, por meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a
atividade desenvolvida pela empresa. Neste sentido, confere-se o
aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) produtos
químicos utilizados no tratamento de efluentes, limpeza e higienização dos
ambientes de trabalho; (b) lenha e combustível bpf para aquecimento de
caldeiras;
EMBALAGENS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. PRESERVAÇÃO DO
INSUMO OU PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características da matéria-prima ou do produto, durante as etapas de
industrialização ou armazenagem, o aproveitamento de crédito é possível
com fundamento no Art. 3.o, das Leis 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03
(Cofins), pois configurada a essencialidade do insumo.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para reverter as glosas dos materiais de
embalagem. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
2
decidido no Acórdão no 3401-013.797, de 18 de dezembro de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10880.907964/2013-07, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que deferiu parcialmente o PER
no 35365.72134.180411.1.5.10-1359, no valor de R$ 553.359,94, referente a créditos de
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVO - MERCADO INTERNO do 3o Trimestre de 2006. Foi reconhecido o
direito creditório contra a Fazenda Nacional no valor de R$ 471.183,23. Vinculado ao crédito
descrito, o contribuinte transmitiu a DCOMP no 24938.11888.170114.1.3.10-0623.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma, em
síntese:
a)
reversão das glosas dos materiais de embalagem;
b)
do crédito em relação ao leite cru resfriado tipo C;
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
3
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
DO MATERIAL DE EMBALAGEM
A contribuinte pede reforma em relação aos seguintes materiais de embalagem:
película transparente, caixas e cantoneiras de papelão nos diversos tamanhos,
aduz que tais produtos são utilizados no transporte dos produtos de leite, assim
consta em seu voluntário:
10. Ora, a Película transparente, as Caxias e cantoneiras de papelão, cuja utilidade,
descrita pelo próprio fiscal, é facilitar, acomodar e transportar 12 (doze) litros de
leite para disposição ao consumidor nos estabelecimentos varejistas, vê-se, pela
própria descrição, que a função destes itens não é apenas de transporte, pois as
caixas com 12 litros de leite ficam dispostas para venda diretamente ao
consumidor, que, por sua vez, em boa parte das vendas opta pela embalagem em
maior quantidade, chegando em muitos casos a levar, 2 (duas) caixas com 12 litros
cada, que em uma família comum é consumida no prazo máximo de 1 (um) mês.
11. Não se pode olvidar que se as unidades de leite não saíssem da fábrica
agrupadas em conjunto de 12, embaladas com a referida película, caixa e
cantoneira de papelão, além de dificultar absurdamente o transporte, resultaria na
redução da qualidade do produto, eis que as referidas unidades ficariam amassadas
e com aspecto que certamente levaria a rejeição do produto pelo consumidor.
12. Ainda que as referidas embalagens fossem consideradas apenas para fins de
transporte das mercadorias, a glosa seria indevida eis que a embalagem de
transporte integra o custo de venda do produto e faz parte do processo de
industrial, que só se encerra com a aquisição pelo consumidor final, além do que, a
embalagem destinada ao transporte visa à conservação e proteção do produto
durante o transporte contra agentes externos indesejáveis.
13. Ora, se o serviço de transporte das mercadorias integra a operação de venda,
com custos suportados pelo produtor, tais embalagens se mostram imprescindíveis
para a proteção e manutenção da integridade da mercadoria durante seu
transporte, bem como,
para garantir que o consumidor adquira um produto de qualidade, portanto,
devem ser consideradas como insumos deste.
14. O material de transporte deve ser considerado insumo sempre que a operação
de venda incluir o transporte das mercadorias, nos termos definidos no art. 3o,
inciso II, da Lei no 10.637/02 e 10.833/03.

Em caso idêntico, assim resta assentado nesse CARF:
Processo: 10880.972902/2012-87
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção Câmara:
Segunda Câmara Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
4
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade do PIS
Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços cumulativamente atenda
aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância com/ao processo produtivo ou
prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por meio do cotejo entre os elementos
(bens e serviços) e a atividade desenvolvida pela empresa. Neste sentido, confere-
se o aproveitamento do crédito das contribuições os gastos com: (a) produtos
químicos utilizados no tratamento de efluentes, limpeza e higienização dos
ambientes de trabalho; (b) lenha e combustível bpf para aquecimento de caldeiras;
EMBALAGENS DE TRANSPORTE OU ARMAZENAGEM. PRESERVAÇÃO DO INSUMO
OU PRODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características da matéria-prima ou do produto, durante as etapas de
industrialização ou armazenagem, o aproveitamento de crédito é possível com
fundamento no Art. 3.o, das Leis 10.637/02 (PIS/Pasep) e 10.833/03 (Cofins), pois
configurada a essencialidade do insumo.
Número da decisão: 3201-008.620
Nome do relator: Paulo Roberto Duarte Moreira

São materiais de embalagens que não somente acondicionam as unidades dos
produtos fabricados (a exemplo do leite em caixa) com fins ao transporte, mas,
sobretudo porque revelam-se, por vezes, como uma outra unidade de
apresentação, de exposição, e de venda do produto, quando comercializados em
caixas contendo mais de uma unidade do produto. Por outro lado, entendo sua
importância em manter a rigidez e estabilidade mecânica (evitar “amassados” das
embalagens que na sua ausência pode implicar perdas (danos) e recusa pelo
cliente. Portanto, são essenciais ao processo de industrialização da contribuinte,
devendo ser mantido o crédito, desde que observados os demais requisitos
prescritos na Lei no 10.833/03.
Assim dou provimento nesse item.
DO LEITE CRU TIPO C
Quanto ao “Leite Cru Tipo C”, assevera a recorrente.
III.2 – DO LEITE CRU RESFRIADO TIPO C – CRÉDITO CHEIO 19. Também não foi
considerado pela Turma Julgadora o crédito cheio oriundo do leite cru resfriado
tipo C, neste ponto, fica evidente a confusão feita pela fiscalização entre leite cru
comprado do produtor rural ou de cooperativa, que dá direito apenas ao crédito
presumido de 5,55% (PIS/COFINS), com o leite cru resfriado tipo C, comprado de
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
5
pessoa jurídica industrial (exceto produtor rural e cooperativa), que permite o
creditamento cheio de 9,25% (PIS/COFINS).
20. Este creditamento é possível, por que a saída do leite cru resfriado tipo C destas
indústrias não é tributada pela alíquota zero, conforme o disposto nas Soluções de
Consulta da SRFB nos 36 e 143, transcritas a seguir:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 36 de 28 de Marco de 2008
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: ALÍQUOTA ZERO. ART. 1o DA LEI No 10.925, DE 2004. Venda de Leite em
estado in natura resfriado tipo “C. Não se aplica a redução a zero da alíquota de
contribuição da Cofins, considerando que esta forma de apresentação do leite não
está contemplada nas hipóteses enumeradas no art. 1o da Lei no 10.925/2004.”
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 143 de 31 de Outubro de 2007
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
EMENTA: Venda de leite in natura no mercado interno. A receita bruta de venda no
mercado interno de leite in natura resfriado não está sujeita à redução a 0 (zero) da
alíquota da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Dispositivo Legal: Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, art. 1o, inciso XI.

Outro argumento utilizado pela Turma Julgadora para justificar a glosa é a tentativa
de enquadrar as fornecedoras do leite cru como pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de
leite in natura, que conforme o disposto no artigo 9o da Lei 10.925/2004, sofrem
suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins no caso de
venda:
(...)

23. Ocorre que as empresas que forneceram leite cru para a Recorrente não
exercem cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a
granel de leite in natura, além disso, a autuação fiscal não se baseou nesta hipótese
para efetuar a glosa dos créditos, logo, esta argumentação utilizada pela Turma
Julgadora não possui qualquer fundamento fático.

De outra banda, assim compreendeu a DRJ:
Alega a manifestante que tem direito ao crédito cheio oriundo da aquisição de leite
cru resfriado tipo C, pois adquiriu o produto de pessoa jurídica industrial
(Companhia de Alimentos Glória e Companhia de Alimentos Ibituruna), que não
são produtoras rurais nem cooperativas e porque a saída do leite cru resfriado tipo
C destas indústrias não é tributada pela alíquota zero. Logo, se a saída do leite cru
resfriado tipo C dos seus fornecedores sofre a tributação de PIS/COFINS pela
alíquota cheia, fica evidente o seu direito ao crédito cheio das referidas
contribuições.
Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
6
(...)
De uma simples leitura do art. 9o, acima transcrito, extrai-se um comando
imperativo: “A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda...”. Portanto, o mencionado dispositivo não veicula uma
opção mas, sim, uma determinação.
Equivale a dizer que, uma vez atendidas as condições previstas no art. 9o da Lei no
10.925/2004, a suspensão da incidência das contribuições para o PIS e da Cofins é
obrigatória e caracteriza-se como regra, não exceção. A essa conclusão chegou
também a Coordenação Geral de Tributação (Cosit), na Solução de Consulta Interna
no 58, de 25 de novembro de 2008, litteris:
Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à interessada que:
a) a suspensão da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nos
casos previstos no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e
aplica-se nas vendas para agroindústria com finalidade de industrialização;
b) as aquisições de produtos agropecuários para revenda não estão inseridas no
contexto da suspensão de incidência prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004;
(...) (Destaquei)
Sendo assim, considerando que a suspensão prevista no art. 9o da Lei no
10.925/2004 é obrigatória e configura regra, nos casos em que a operação esteja
em conformidade com os requisitos legalmente estabelecidos, cumpre ao aplicador
da lei reconhecê-la, com todos os efeitos tributários advindos desse
reconhecimento, tanto para o vendedor (emitente da nota fiscal), quanto para
o comprador.
A simples aquisição de leite cru resfriado tipo C pelo contribuinte, de pessoa
jurídica dita industrial e que não é produtora rural nem cooperativa, não é
suficiente para afirmar que estas sofrem a tributação de PIS e COFINS pela alíquota
cheia e, consequentemente, o contribuinte não pode simplesmente afirmar que
tem direito ao crédito cheio das referidas contribuições
Dessa forma, deve-se manter incólume a decisão em relação ao pleito da reversão
de glosa do “Leite Cru Tipo C”.

Diante do exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão
somente para reverter as glosas dos materiais de embalagem.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 2404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.799 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907963/2013-54
7
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário tão somente para reverter as glosas dos materiais de embalagem.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente Redator

Fl. 2405
DF CARF MF
Original